Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §4o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ART. 525, §5o, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, ao alegar excesso de execução, o executado deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A não observância da exigência legal culmina na rejeição liminar da impugnação quando seu único fundamento é o excesso de execução.
2. A simples alegação de excesso de execução em desacordo com o disposto no §4o do art. 525 do CPC e a juntada de documento sem qualquer especificação em relação ao objeto do cumprimento de sentença são insuficientes para subsidiar a tese de excesso de execução, circunstância que atrai a rejeição liminar da impugnação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.